Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição.
2. Para as pessoas jurídicas, a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.